Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ESTIPULADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos, julgou procedente o pedido inicial para revisar o valor da pensão alimentícia, fixando-o em 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo, percentual incidente sobre décimo terceiro salário, adicional de férias, salário família e auxílio creche, se houver. O recorrente pretende a redução para 15% (quinze por cento) do salário mínimo.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura. No caso, revelam-se evidentes as necessidades do alimentando (apelado), porquanto ser menor de idade, e, portanto, pessoa em condição de desenvolvimento, não possuindo renda própria nem condições de prover seu sustento.
4. Embora o conjunto probatório revele o decréscimo da remuneração mensal do alimentante, em razão da mudança de atividade laboral, a demonstrar a modificação da sua possibilidade de cumprir o encargo alimentar fixado na ação judicial anterior, a revisão da prestação alimentícia para o percentual de 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo já é adequada à situação em análise, pois condizente com a atual capacidade econômica do apelante/autor e a necessidade do alimentando/réu, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar arbitrada exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla as necessidades do alimentando, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
6. Recurso conhecido e desprovido.